Tribunal: TJPA
Processo: 0804905-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804905-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO PEREIRA LIRA JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0804905-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
SERGIO PEREIRA LIRA JUNIOR (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°
0016493-51.2020.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DO APENADO. PLEITO REFORMA DA DECISÃO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 83, III, ‘B’ E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pel
a

Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
SÉRGIO PEREIRA LIRA JUNIOR
, contra decisão que indeferiu o livramento condicional pleiteado em prol do apenado nos autos do processo de execução n° 0016493-51.2020.8.14.0401.

Aduz o agravante que a decisão merece reforma por não subsistir a afirmação de que não houve o preenchimento do requisito subjetivo.

Sustenta que (i) foi atestado o bom comportamento carcerário do apenado; (ii) que o processo administrativo-disciplinar contra o agravante já foi homologado pelo juízo e que a falta grave já foi julgada e punida; (iii) que já foi superado o período depurador referente à falta grave; (iv) que constam preenchidos os requisitos legais de tempo e comportamento para fins de concessão do livramento condicional.

Como reconhecido no decisório invectivado, o Agravante ostenta bom comportamento carcerário, tendo o Agravado desconsiderado tal classificação que é atribuição da autoridade administrativa.

(...) Resta assim demonstrado que a decisão espancada, para se dizer o mínimo, ofende a Legalidade. Nada há nos autos que possa o Agravado se basear para afirmar que o Agravante “não satisfaz o requisito subjetivo”.

– Petição inicial, ID 13367953

Em Contrarrazões, a 2ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas de Belém/PA sustentou o não provimento do agravo, nestes termos:

Compulsando os autos, constata-se que o apenado demonstra indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que que incorreu na quebra de monitoramento eletrônico e prática de novo delito durante o curso da execução penal, e, tendo em vista que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária, pode-se valorar negativamente o comportamento do apenado ao analisar o histórico do mesmo durante todo o período da execução da pena.

(...) Destarte, resta claro que o apenado não faz jus à concessão de Livramento Condicional, uma vez que a comprovação do cometimento de evasão é suficiente para demonstrar que o sentenciado não obteve comportamento satisfatório durante a execução da pena. Sendo assim, à decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional assiste razão, uma vez que segundo demonstrado anteriormente, o sentenciado não preenche os requisitos imprescindíveis à concessão do benefício.

– ID 13367957

Em manifestação de ID 13787641, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Com efeito, conforme se extrai da decisão juntada aos autos, o apenado quebrou o monitoramento eletrônico em 2017, 2018 e 2019, bem como praticou novos delitos em 2018. A prática de faltas disciplinares representa uma expressão da recalcitrância em submeter-se à disciplina carcerária e ao propósito de ressocialização da pena, fato que constitui óbice à concessão do livramento condicional.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A princípio, cabe apontar que o juízo agravado indeferiu o pleito de livramento condicional utilizando como fundamento pontos claros de desconstituição da hipótese de bom comportamento do agravante durante o cumprimento de pena.

Vejamos a inovação trazida pela lei 13.964/2019 aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

Destoando do cenário ideal, o que se verifica ante a análise dos autos é a incidência do apenado em condutas que afastam a concessão do benefício ora pleiteado, conforme se depreende da decisão agravada:

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que quebra de monitoramento em 2017, 2018 e 2019, bem como prática de novos delitos em: 2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

(...) Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada.

No caso seguinte, o Tribunal fundamentou a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.

Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)

(...) Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário.

Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento.

Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

– Decisão de não concessão do livramento condicional, ID 13367959

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já firmou compreensão no sentido de que o previsto “bom comportamento”, como requisito de análise subjetiva para a concessão do livramento condicional, deverá perpassar por verificação tangente a todo o cumprimento de pena, não havendo qualquer ilegalidade na negativa do benefício caso esta avaliação reste negativa.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO PROVIMENTO.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, uma vez que, no curso do cumprimento da reprimenda, cometeu novo delito e empreendeu fuga em 29.03.2018, conforme consta na decisão que indeferiu o pleito na origem, demonstrando a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada.

Inteligência do art. 83, III,
a
, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema Repetitivo n. 1161: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806998-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. REITERADAS FUGAS. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 83, inciso III, alínea a) e b), do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (não cometimento de falta grave nos 12 últimos meses) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena), para a concessão do benefício do livramento condicional.

2. A alteração legislativa, não implica dizer que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena se limita ao lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal.

3. Verifica-se que o agravante registra diversas fugas do Estabelecimento Penal, tendo a última ocorrida após a interposição do presente recurso. Assim, não satisfazendo o recorrente os requisitos do artigo 83 do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814368-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022)

Na mesma direção está orientado o entendimento do STJ e do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena).

2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.

3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 666.504/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).

(...) Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional.

(RHC 217448 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)

Some-se a isso a necessária aplicação do parágrafo único do art. 83, CP, ao caso, conforme já delimitado pelo juízo das execuções:

Art. 83, CP. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Perante a análise dos autos, verifico que escorreita a denegação do benefício de livramento condicional ao apenado, visto que ausentes os requisitos subjetivos para tal concessão.

Assim,
conheço do agravo e nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional a SÉRGIO PEREIRA LIRA JUNIOR.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024